Tribunal: STF
Processo: ARE 1313277
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 17, Doc. 12):
    “TRIBUTO - ICMS – AIIM - Serviço de comunicação - Seguro - Atividade-meio - Incidência - Impossibilidade: - Somente a atividade fim está sujeita ao ICMS nos serviços de comunicação, excluídos a atividade meio, os serviços conexos e os acessórios.”
    No apelo extremo (fls. 27-30, Doc. 12; e fls. 1-6, Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 146, III; e 155, II, da Carta Magna, bem como os artigos 13, II, “a”, da Lei Complementar 87/1996; e 110 e 123 do CTN. 
    Sustenta, em síntese, que “a parcela referente ao prêmio de seguro constante nas NFSTs emitidas integra a base de cálculo do ICMS, conforme previsto no art. 37, §1°, do RICMS, independente de terem sido repassados ou não a terceiros” (fl. 1, Doc. 13). Alega, ainda, que, “se fosse a intenção do legislador retirar da base de cálculo do ICMS devido o valor pago a título de seguros no caso da empresa de telefonia ser mera intermediadora na venda dos mesmos, esse aspecto estaria expressamente ressalvado na Lei, o que não ocorreu” (fl. 1, Doc. 13). 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, ao argumento de que a análise da alegada ofensa a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, vedado pela Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 27-28, Doc. 14). 
    No Agravo (fls. 7-21, Doc. 15; e fls. 1-4, Doc. 16), a parte recorrente refutou o referido óbice sumular.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, cinge-se a controvérsia em sabe se incide ou não ICMS sobre serviços adicionais lançados em notas fiscais de serviços de telecomunicações - em específico, o prêmio de seguro. 
    No caso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência e na jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, manteve a sentença que julgara procedente o pedido, para anular o AIIM formalizado em razão da falta de pagamento de ICMS relativamente aos serviços adicionais lançados em notas fiscais de serviços de telecomunicações. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 19-, Doc. 12):
     “2. Dispõe o art. 155, II, da CF:
    “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”. 
    E estipula o art. 2º da LC 87/96: 
    “Art. 2° O imposto incide sobre: (...). III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza”; 
    Interpretando tais dispositivos, entendeu o STJ, inclusive em julgamento de recurso repetitivo, que somente incide ICMS sobre serviços-fim relativos a comunicação, de modo a excluir serviços conexos ou acessórios, a saber: 
    […]
    Tanto assim que a Corte editou as seguintes Súmulas, aplicáveis ao caso por analogia: 
    “Súmula 334. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet”. 
    “Súmula 350. O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular”. 
    No mesmo sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça: 
    […]
    Nesse contexto, considerando que o serviço de seguro não configura atividade fim quando se trata de comunicação, era mesmo o caso de anulação do AIIM. 
    Acrescente-se que o art. 13, § 1º, I, da LC 87/96 (repetido, nesse ponto, pelo art. 37, § 1º, 1, do RICMS/00) inclui o valor relativo a seguros na base de cálculo do ICMS somente quando o contribuinte protege com o seguro a atividade-fim, não atingindo, portanto, o seguro voltado exclusivamente ao consumidor, em proteção de seus aparelhos contra roubo ou furto. 
    Além disso, não se trata de aplicação do art. 123 do CTN, mas de hipótese de não incidência, pois a atividade ora tributada não se inclui nas hipóteses legais de tributação. 
    E é justamente a aplicação do art. 110 do CTN que fundamenta a procedência do pedido, pois impede que o sujeito ativo alargue a hipótese de incidência para abarcar serviço desvinculado da atividade fim, única considerada tributável pelo constituinte: 
    “Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias” 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente